Tribunal: TJES
Processo: 5008211-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008211-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANO JOSE LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CONDENAÇÕES SIMULTÂNEAS. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. DESPROVIMENTO.

1.
Consoante a previsão dos artigos 5º e 11º do Decreto Presidencial 11.302/2022, havendo condenações por crimes impeditivos e não impeditivos simultaneamente, somente será possível a concessão do indulto relativamente aos crimes não impeditivos caso estejam integralmente cumpridas as penas dos delitos impeditivos.

2.
A regra contida no parágrafo único do artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/22 complementa o requisito do artigo 5º, exigindo o cumprimento integral da

pena relativa aos crimes impeditivos, independente de se tratar de condenações em processos distintos.

3.

Em consulta ao atestado de pena do recorrente, a presente guia trata da condenação do reeducando em 08 (oito) ações penais, totalizando 35 (trinta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de pena, tendo cumprido 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias, não cumprido a exigência do art. 11º, parágrafo único.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5008211-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO JOSE LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LUCIANO JOSÉ LOPES DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES – SEEU, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal nº 0007328-04.2004.8.08.0014, com base no Decreto nº 11.302/2022.

Nas razões recursais (ID nº 5559845), o Agravante, requer em síntese: a reforma da decisão para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, nos termos do art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, com a consequente retificação do atestado de pena.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 5559845 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5580002).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 previu as hipóteses de indulto natalino e estabeleceu os requisitos necessários para a concessão do benefício, prevendo o art. 5º do diploma legal o seguinte:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Infere-se do dispositivo que, para fins de aplicação do indulto, na hipótese de condenação por mais de um crime no mesmo processo (concurso de crimes) deverá ser considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato para cada infração, separadamente.

Além disso, o art. 7º traz também um requisito negativo, consistente na vedação da concessão do indulto aos condenados pelos chamados crimes impeditivos. Vejamos:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art.218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

(...)

Outrossim, consoante o art. 11 do referido Decreto, extrai-se que as penas correspondentes as infrações diversas (crimes não impeditivos) devem ser somadas para o efeito de concessão do indulto. Já o parágrafo único deste mesmo artigo estabelece que, havendo condenação simultaneamente por crimes impeditivos e não impeditivos, não será concedido o indulto natalino enquanto o indivíduo não cumprir integralmente a pena referente ao crime impeditivo.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Resta claro que, estando o sentenciado cumprindo pena simultaneamente referente a crimes impeditivos e não impeditivos, além do preenchimento do requisito estabelecido no art. 5º, precisará cumprir a integralidade da pena do delito impeditivo, sob pena de não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto.

Assim, nota-se que a regra do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial complementa o requisito do art. 5º, exigindo o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, independente de se tratar de condenações em processos distintos.

Feitos estes esclarecimentos, em análise aos autos, noto que o agravante possui duas condenações em delitos impeditivos: autos nº 0010851-09.2013.8.08.0014 (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e autos nº 0014496-62.2001.8.08.0014 (art. 157, §2º, do Código Penal).

Em consulta ao atestado de pena do recorrente, a presente guia trata da condenação do reeducando em 08 (oito) ações penais, totalizando 35 (trinta e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de pena, tendo cumprido 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias, não cumprido a exigência do art. 11º, parágrafo único.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS COMINADAS NOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que não tenham cumprido integralmente a pena de crimes impeditivos. O parágrafo único, do artigo 5º, tem aplicação nas hipóteses previstas no caput do referido artigo, não havendo conflito com o disposto no parágrafo único do artigo 11, incidindo, na hipótese, o princípio da especialização. O concurso de crimes se dá tanto no âmbito da ação penal como na execução penal, não sendo possível restringir a sua ocorrência, para fins de comutação da pena, apenas às hipóteses em que os crimes foram praticados em um mesmo contexto. (TJDF — Processo n.07136969020238070000 1703226, relator Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julg. 18/5/2023, pub. 25/5/2023.)

Agravo em execução penal. Indulto. Decreto n. 11.302/2022. Execução de crimes considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na lei n. 8.072/90, de crimes considerados comuns cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a cinco anos e crimes considerados comuns cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos. Indeferimento. Insurgência do apenado. Reforma da decisão. Não provimento. Vedação expressa de aplicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022,

no que toca aos crimes hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto

na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (art. 7º). Vedação expressa de aplicação d Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, no que toca aos crimes considerados comuns cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a cinco anos (art. 5º). Impossibilidade de aplicação do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em relação aos demais crimes enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo (s) crime (s) impeditivo (s) do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do decreto em

questão (art. 11). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC – EP: 80001035920238240020, relator Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, julg. 11/5/2023.)

Logo, ao contrário do que alega a defesa, não há que se falar em ilegalidade na decisão recorrida, porquanto a pena do crime impeditivo ainda não foi integralmente cumprida, o que impede a concessão do indulto ao agravante.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.